Tribunal: TJSP
Processo: 1021201-91.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tarifas de água e esgoto, taxas de drenagem e de limpeza pública – Período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010 - Município de Santo André – Prescrição da pretensão de cobrança da tarifa de água e esgoto regida pelo Decreto Federal n° 20.910/32, que estabelece o lapso de cinco anos para a cobrança das dívidas passivas da Fazenda Pública – Execução

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tarifas de água e esgoto, taxas de drenagem e de limpeza pública – Período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010 - Município de Santo André – Prescrição da pretensão de cobrança da tarifa de água e esgoto regida pelo Decreto Federal n° 20.910/32, que estabelece o lapso de cinco anos para a cobrança das dívidas passivas da Fazenda Pública – Execução fiscal ajuizada em dezembro de 2014 - Prescrição parcial que atingiu as tarifas com vencimento de janeiro de 2007 até novembro de 2009 – Inexigibilidade das taxas de limpeza pública e de drenagem, por não serem os serviços específicos e divisíveis – Recurso improvido.